Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. DATA DA PRIMEIRA CIÊNCIA SOBRE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o pedido de expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal não foi objeto da decisão recorrida, incabível a análise do pleito em sede de agravo de instrumento.
2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
3. O c. STJ firmou o entendimento de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. O exequente, durante o prazo de suspensão do feito, pode diligenciar a localização de bens penhoráveis da parte Executada e, nos termos do art. 40, § 3o, da Lei no 6.830/80, os autos poderão ser desarquivados a qualquer tempo para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados bens do devedor.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.